Tribunal: STF
Processo: RHC 65230
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-06-30
Data de publicação: 1987-06-30

Ementa:
- HABEAS CORPUS.
- NÃO E O HABEAS CORPUS MEIO HABIL PARA O EXAME DA EXISTÊNCIA, OU
NÃO, DE LEX MITIOR QUE ACARRETE O CANCELAMENTO DE PENA ACESSORIA
DE PERDA DE FUNÇÃO PÚBLICA, E ISSO PORQUE, CONSTITUCIONAL E
LEGALMENTE, TEM ELE, MESMO NO TERRENO PENAL, UMA LIMITAÇÃO: A DE
QUE A VIOLÊNCIA OU A COAÇÃO ILEGAL, AMEACADA OU CONCRETIZADA,
DIGA RESPEITO A LIBERDADE DE IR E DE VIR. A PENA DE PERDA DE FUNÇÃO
PÚBLICA NÃO IMPÕE QUALQUER RESTRIÇÃO AO DIREITO DE LOCOMOVER-SE.
- PRECEDENTE DO S.T.F. (HC 63.283).
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.